Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A CONTRADIÇÃO. INCONTROVERSA A NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREPARO RECURSAL POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO: ESPECÍFICAS NORMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões/contradições no acórdão, respeitante à aplicação do art. 1.007, § 1o do CPC (prazo para complementação do preparo, uma vez que as custas foram pagas e, por equívoco, não teriam sido juntadas ao recurso).
II. As Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
V. Embargos conhecidos e rejeitados.